Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702940-30.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: ANDRE LUIZ DOMINGUES CAVALCANTI MOURAO CRESPO, ANA PAULA DOMINGUES CAVALCANTI MOURAO CRESPO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35204639), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022 15:36:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador